Tribunal: TJMT
Processo: 1001731-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1001731-02.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DR. JANDER TADASHI BABATA
PACIENTE: MARCOS SEBASTIÃO DE AQUINO NUNES
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
75122965
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Jander Tadashi Babata (OAB/MT n. 12.003) em favor de Marcos Sebastião de Aquino Nunes, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, em sede de audiência de custódia, indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária do paciente, pela suposta prática do crime de roubo qualificado e associação criminosa.
Aduz, em síntese, que o paciente foi preso em 01/02/2021 às 06h:00min., em decorrência de mandado de prisão temporária extraído dos autos no. 1000111-65.2021.811.0028, em tramite na Comarca de Poconé/MT, sendo que, na Audiência de Custódia foi requerida a revogação da ordem de prisão, haja vista que já haviam sido recolhidas as provas do suposto delito, bem como apreendidos os animais roubados para devolução voluntária à vítima e demonstrado que o paciente preencheria os requisitos necessários para responder ao processo em liberdade, tais como profissão lícita (produtor rural); endereço fixo, ausência de condenação criminal transitada em julgado (antecedentes), problemas de saúde graves (grupo de risco) que fatalmente podem levá-lo a óbito em caso de contaminação pelo Covid/19 e o fato de ter contribuído efetivamente com as investigações, tendo inclusive se apresentado ao Delegado e ainda procedido à devolução voluntária dos animais roubados.
Argumenta, também, que, o pedido de prisão preventiva se baseou em prova ilícita, sem regular submissão ao devido processo legal, embasada exclusivamente nas informações extraídas do aplicativo de mensagem WhatsApp instalado no telefone celular (65) 99694-0322, Imeis: 352997103718095 e 352998103718093, apreendido no dia 07/01/2021, pertencente ao Paciente (Marcos Sebastião de Aquino Nunes).
Pontua, por fim, a ilegalidade da segregação temporária do paciente ante a ausência dos requisitos autorizadores.
Por essas razões, requer liminarmente, a restituição da sua liberdade, com a expedição do competente Alvará de Soltura.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Feito distribuído às 20:14, do dia 5-2-2021.
É o que merece registro.
Decido.
O Plantão Judiciário visa atender a medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, mas não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense semanal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos da Resolução no 010/2013/TP, in verbis:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. [Destaquei]
Assim, em que pesem os argumentos expendidos pelo Impetrante, verifico que não está configurada, na hipótese, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, principalmente considerando que o decreto de prisão temporária foi expedido em 25-1-2021 e paciente se encontra segregado desde 1-2-2021, ou seja, em data fora do plantão judiciário, situação que justificaria a interposição do presente writ em horário normal de expediente forense.
Dessa forma, aguarde-se o retorno do expediente normal, para regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 6 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista